Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença Prêmio
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente Fiscal de Rendas aposentado – Licença-prêmio em pecúnia sem incidência do limite de vencimento de que trata o inc. XII do art. 115 da Constituição Estadual, e art. 37, XI, da Constituição Federal – Caráter indenizatório não excluído – Redutor salarial que incide sobre a remuneração do servidor – Base de cálculo da licença-prêmio – Entendimento do STF –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente Fiscal de Rendas aposentado – Licença-prêmio em pecúnia sem incidência do limite de vencimento de que trata o inc. XII do art. 115 da Constituição Estadual, e art. 37, XI, da Constituição Federal – Caráter indenizatório não excluído – Redutor salarial que incide sobre a remuneração do servidor – Base de cálculo da licença-prêmio – Entendimento do STF – Sentença que concedeu a segurança reformada - Recurso de apelação da FESP provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000095-53.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARLOS JOSE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000095-53.2020.8.26.0053 -Voto no 29.886-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000095-53.2020.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 6a VFP Juíza Alexandra Fuchs de Araújo.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
CARLOS JOSÉ DE SOUZA.
VOTO No 29.886.2
MANDADO DE SEGURANÇA
Agente Fiscal de Rendas
aposentado Licença-prêmio em pecúnia sem incidência do limite
de vencimento de que trata o inc. XII do art. 115 da Constituição
Estadual, e art. 37, XI, da Constituição Federal
Caráter
indenizatório não excluído Redutor salarial que incide sobre a
remuneração do servidor Base de cálculo da licença-prêmio
Entendimento do STF
Sentença que concedeu a segurança
reformada - Recurso de apelação da FESP provido.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por agente fiscal de rendas
inativo, objetivando assegurar seu direito à percepção integral da indenização
relativa aos dias de licença-prêmio não usufruídos quando em atividade, sem a
incidência do limite de vencimento de que trata o inc. XII do art. 115 da
Constituição Estadual.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a ordem. 1
Recorre a FESP pela reforma da sentença; recurso processado e
contra-arrazoado. 2
Fundamentação
A questão aqui tratada refere-se à indenização de período de
licença-prêmio não gozado, enquanto em atividade o servidor, convertidos em
1 Sentença, fls. 75/80.
2 Recurso de apelação, fls. 87/99; contrarrazões, fls. 107/116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000095-53.2020.8.26.0053 -Voto no 29.886-JV
3
pecúnia, sem a incidência de imposto de renda e sem redutor de teto de que trata
o art. XII do art. 115 da Constituição Estadual.
Entendimento anterior desta Relatoria era no sentido de que
sobre o pagamento da indenização de licença-prêmio de servidor aposentado não
havia incidência do limite do teto remuneratório imposto pelo art. 115, XII, da
Constituição do Estado.
Ressalvado meu posicionamento, acompanho o que ficou
decidido pelo C. STF:
Teto Constitucional. Licença-Prêmio Indenizada. Agente Fiscal de Rendas do Estado de
São Paulo. Suspensão da Execução de Decisão que Deferiu o Levantamento da
Indenização até o Trânsito em Julgado da Sentença de Mérito. Agravo Regimental ao qual
se Nega Provimento. No caso da licença-prêmio não usufruída, paga em pecúnia ao
servidor aposentado, a conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no que se
refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da Constituição, na redação da EC 47/2005). O
caráter indenizatório da parcela não se estende à remuneração do servidor, ainda que para o
fim específico de cálculo da licença-prêmio, sob pena de violação inc. XI do art. 37 da
Constituição, na redação da EC 41/2003. Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que afronta a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do teto
constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a manutenção da
decisão da Presidência que deferiu a suspensão da execução até o trânsito em julgado da
sentença de mérito proferida no processo de origem (SS 4727 AgR, Relator: Min.
JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 20-05-2014 PUBLIC 21-05-2014).
Não se olvida que o pagamento em pecúnia de licença-prêmio
ou férias não constitui espécie remuneratória e tampouco vantagem pessoal, mas
indenização pura; contudo, a base de cálculo da licença-prêmio é a remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000095-53.2020.8.26.0053 -Voto no 29.886-JV
4
do servidor e sobre esta deve incidir o teto constitucional.
É o que dispõe o art. 43, § 2o, da Lei Complementar Estadual no
1.059/08 com alteração dada pela Lei Complementar no 1.122/10:
Artigo 43 - Os períodos de licenças-prêmio não usufruídas, a que fazem jus os
Agentes Fiscais de Rendas em atividade, poderão ser convertidos em pecúnia no
momento da aposentadoria ou do falecimento, mediante requerimento.
§1o - O valor pago nos termos do “caput” deste artigo tem caráter indenizatório,
não devendo ser considerado para fins de determinação do limite a que se refere
o inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual.
§2o - O valor da indenização de que trata este artigo será calculado com
base na remuneração efetivamente percebida pelo Agente Fiscal de Rendas,
referente ao mês anterior ao do evento a que se refere o “caput” deste
artigo, considerando-se, para sua determinação, o limite a que se refere o
inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual, e o pagamento será
efetuado no prazo de 6 (seis) meses subsequentes ao mês da aposentadoria, e
em separado do demonstrativo dos proventos.
Em seu voto o E. Relator Joaquim Barbosa observou que:
“Esclareço que não está em jogo a natureza indenizatória da licença-prêmio, mas a
possibilidade de calcular a indenização sobre a remuneração total do servidor, sem
que sobre esta incida o teto constitucional. A conclusão pela natureza indenizatória
é válida apenas no que se refere ao valor total da indenização. É este o valor
resguardado pelo § 11 do art. 37 da Constituição, incluído pela Emenda
Constitucional 47/2005. Não se pode considerar como indenização a remuneração
total do servidor, ainda que para o fim específico de servir como base para o cálculo
da licença-prêmio. A afirmação do caráter indenizatório acarretaria enriquecimento
sem causa do servidor, ante o fato de que, caso tivesse sido usufruída, a licença-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000095-53.2020.8.26.0053 -Voto no 29.886-JV
5
prêmio teria sido remunerada mediante pagamento do vencimento do mês, após a
devida aplicação do teto, sob pena de violação do inc. XI do art. 37 da Constituição,
na redação da Emenda Constitucional 41/2003.”
No mesmo sentido a jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive
desta C. 12a Câmara de Direito Público:
Apelação e Remessa Necessária. Mandado de segurança. Agente Fiscal de Rendas
do Estado de São Paulo. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Possibilidade.
Incidência do teto constitucional sobre a base de cálculo da indenização
(inteligência do § 2o, do artigo 42, da LCE No 1.059/08). Impossibilidade, contudo,
de incidência do teto constitucional sobre o valor indenizado, de modo que ele não
reduz o valor da indenização. Precedentes do STF e deste TJSP. Sentença
concessiva da segurança reformada. Recursos oficial e voluntário providos.
(Apelação / Remessa Necessária 1059822-11.2018.8.26.0053; Relatora: Paola
Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - 13a
VFP; Data do Julgamento: 16/04/2019).
Mandado de segurança preventivo. Agente fiscal de rendas aposentado. Conversão
de licença-prêmio em pecúnia. Pretensão de exclusão do teto constitucional
remuneratório na indenização de licença-prêmio não gozada. Inadmissibilidade.
Verba indenizatória cujo cálculo submete-se ao limite remuneratório constitucional.
Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. (Apelação Cível
1039707-66.2018.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - 4a VFP;
Data do Julgamento: 08/04/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE
FISCAL DE RENDAS. LICENÇA-PRÊMIO. Pretensão ao pagamento de
indenização por dias de licença-prêmio não gozados durante a atividade, afastando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000095-53.2020.8.26.0053 -Voto no 29.886-JV
6
se a incidência do teto constitucional sobre a base de cálculo (remuneração). Art.
43, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Estadual no 1.059/2008. Suscitada Arguição de
Inconstitucionalidade, em caso análogo, ao E. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça diante da nova redação do § 2o do art. 43, da Lei Complementar Estadual no.
1.059/2008, dada pela Lei Complementar Estadual no. 1.122/2010. Arguição de
Inconstitucionalidade suscitada, em caso análogo, julgada improcedente pelo C.
Órgão Especial. Afastamento da observância do teto constitucional apenas para o
pagamento da referida indenização. Entendimento do C. Órgão Especial no sentido
de que deve ser aplicado o teto constitucional na remuneração do servidor que
servirá de base para o cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
Impossibilidade de utilização da remuneração bruta do servidor para cálculo da
licença-prêmio convertida em pecúnia. R. Sentença que concedeu a segurança
reformada. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS. (Remessa Necessária Cível 1028005-65.2014.8.26.0053; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público - 6a VFP; Data do Julgamento: 27/03/2019).
APELAÇÃO CÍVEL AGENTE FISCAL DE RENDAS LICENÇA-PRÊMIO
CONVERSÃO EM PECÚNIA Pretensão de recebimento da indenização sem a
incidência do redutor salarial previsto na Constituição Federal e também na
Constituição do Estado de São Paulo Descabimento Período não gozado de
licença-prêmio convertido em pecúnia que deve ter como base de cálculo a última
remuneração percebida antes da inativação, observado o teto remuneratório a que
submetido o servidor
A desconsideração do redutor salarial, nos moldes
pretendidos pela autora, acabaria por lhe conferir um valor maior do que receberia
caso tivesse gozado o benefício
Apenas se afasta a incidência do teto
remuneratório no tocante à somatória dos valores recebidos a título de indenização
Exegese do artigo 43, caput e §§ 1.o e 2.o, da LCE n.o 1.059/08, além dos artigos
37, inciso XI, § 11, da CF e 115, inciso XII, § 7.o, da CE Inconstitucionalidade do
artigo 43 da LCE n.o 1.059/08 já afastada pelo Órgão Especial Precedentes do
Pretório Excelso e desta Corte de Justiça Descabimento do pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000095-53.2020.8.26.0053 -Voto no 29.886-JV
7
diferenças Pedido inicial julgado procedente Sentença reformada Reexame
necessário e recurso de apelação da Fazenda do Estado providos. (Apelação /
Remessa Necessária 1020417-07.2014.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público - 10a VFP; Data do
Julgamento: 21/02/2019).
O redutor não incidirá sobre o pagamento do montante
referente à indenização convertida; mas, para se chegar a esse valor, deve-se
utilizar como base de cálculo a remuneração do servidor, limitada ao teto
constitucional.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação da
FESP para denegar a segurança. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR